Tribunal: TJDFT
Processo: 0006425-18.2016.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO.

1. Não existindo contradição apta a desabonar a versão dos fatos narrados por policiais e, tratando-se de agentes públicos no exercício de sua função, os depoimentos são dotados de presunção de veracidade, ainda mais quando em consonância com o testemunho prestado por uma compradora de drogas perante a autoridade policial e em Juízo.

2. Considerando que o réu ostenta condenação anterior, ainda que por crime apenado com detenção, não há como ser afastada a reincidência se não transcorrido o lapso temporal previsto no artigo 64, I, do CP.

3. Não caracteriza bis in idem a utilização da reincidência para majoração da pena na segunda fase da dosimetria e também para rejeitar a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei. 11.343/06.

4. RECURSO NÃO PROVIDO.